Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017442-18.2019.8.11.0000
RECORRENTES: GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE E HENRIQUE VIEIRA NOBRE
RECORRIDOS: JOÃO CARLOS DA SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57759974) interposto por GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE E HENRIQUE VIEIRA NOBRE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49096459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA REALIZADA – PROPOSTA/CONTRAPROPOSTA QUE INDICAM VALORES SUPERIORES AO VALOR INDICADO À CAUSA – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, COM COMPROVAÇÃO – DECISÃO ACERTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
'O valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor'. (REsp 1807206/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)
Além disso, o juiz não fixou valor, apenas verificando a discrepância, determinou a parte a emenda à inicial com a correção do valor da causa, mediante comprovação”. (N.U 1017442-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 51294956), estes foram rejeitados no acórdão de id 54890964.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE e HENRIQUE VIEIRA NOBRE, manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Interdito Proibitório n. 2801-64.2019.811.0025 (Cód. 146487), que possibilitou aos ora Recorrentes a emenda da inicial, a fim de apresentar o valor que julgue correto por arbitramento, além de recolher as custas e taxas pertinentes.
Os Recorrentes alegam divergência jurisprudencial em relação à aplicação do artigo 291 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o proveito econômico pretendido na Ação de Interdito Proibitório não se refere a toda a área do imóvel, e sim apenas sobre a fração de 200 hectares, o que perfaz o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Recurso tempestivo (id 57991079).
Contrarrazões no id 59497963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O suposto dissídio jurisprudencial em torno do artigo 291 do CPC, está amparada na assertiva de que o proveito econômico pretendido na Ação de Interdito Proibitório perfaz o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
No entanto, consignou-se no aresto ora impugnado que “(...) o valor da causa apresentado não corresponde ao valor correto do conteúdo patrimonial em discussão. Com efeito, as propostas e contrapropostas discutidas na presente audiência alcançam a cifra de R$ 2.000.000,00, sendo que atribuiu-se à causa o valor singelo de R$ 100.000,00”. (id 49096459 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ.
1. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
2. 'São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis' (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018).
3. Na hipótese, em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-se razoável o valor da causa no importe de R$ 1.000.000,00. Por outro lado, entender de forma diversa encontraria óbice na Súm 7 do STJ.
4. Deveras, ‘a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pelo agravante, para afastar a certeza do proveito econômico perseguido na ação proposta pelo agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no REsp 1172974/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017).
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a 'exorbitância' do valor da causa a partir do cotejo de estimativas não representa divergência de interpretação sobre o conteúdo do art. 258 do CPC’ (AgRg no AREsp 95.311/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1745718/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII